Tribunal: TJES
Processo: 5002040-41.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002040-41.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLECIA SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002040-41.2025.8.08.0050

ORIGEM:

Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GLECIA SANTOS

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMITE CARTÃO REDUZIDO SEM COMPROVAÇÃO AVISO PRÉVIO. RECURSO CONSUMIDOR/AUTOR PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR FIXADO CONDENAÇÃO ABAIXO DOS PADRÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de e Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por GLECIA SANTOS em face de NU PAGAMENTOS S.A., pela qual alega que seu limite total de R$ 1.770,14 (mil, setecentos e setenta reais e quatorze centavos), foi drasticamente reduzido para R$ 800,00 (oitocentos reais), sem motivação e aviso prévio, razão pela qual pretende o imediato restabelecimento do limite de seu cartão de crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou procedentes em parte os pedidos exordiais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar o NU PAGAMENTOS S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da autora, a título de reparação dos danos morais sofridos, que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95)..”

(3). A parte autora interpôs o presente recurso inominado, objetivando a reforma da sentença para majoração dos danos morais, eis que fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 2.000,00.

(4). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

(5). Restou comprovado nos autos, a falha na prestação dos serviços pela requerida, ora recorrida, eis que não comprovou o aviso prévio à consumidora, de modo que se impõe a majoração dos danos morais, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(6). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo por majorar o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(8). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). .

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)